Tribunal: STF
Processo: HC 171867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de agravo regimental em agravo regimental cujo acórdão possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus,por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014.
    3. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: HC 161.482-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014.
    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos uma pequena porção de cocaína, pesando 6,4 gramas e 4 cartelas mais um pedaço contendo 405 unidades (pontos) de detilamida do ácido lisérgico ou LSD, além de 6 tijolos de Erythroxylum coca, conhecida por cocaína, pesando 4.583,8 gramas.
    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    9. Agravo regimental desprovido.”
    O peticionante aduz que, in verbis:
    “(...)
    extrai-se que tanto o v. acórdão prolatado pelo Tribunal da Cidadania, quanto a decisão exarada pela Magistrada de piso e, por último, a decisão monocrática deste Augusto Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado nesta instância, chancelaram simplesmente o constrangimento ilegal imposto ao recorrente, na medida em que as circunstâncias judiciais evidenciam, a olhos desarmados, o preenchimento de todos os requisitos para aplicação do redutor penal previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
    (…) as argumentações expostas no V. acórdão do E. Tribunal de Justiça bandeirante, bem como na r. decisão de Ministro do C. Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial ( AREsp nº 1.294.130 ), objeto do HC nº 171.867/SP, ao qual se negou seguimento, conforme r. decisão monocrática do ilustre Ministro Relator Luiz Fux, recorrida por meio do presente Agravo Regimental, não merecem prosperar, haja vista a precariedade, insuficiência e ilegalidade, não sendo, pois, soberanas para agravar o regime carcerário impingido ao ora agravante, caracterizando, assim, odioso constrangimento ilegal a ser imediatamente sanado.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto, de acordo com a certidão indexada eletronicamente no item 12, a decisão que negou seguimento ao writ “transitou em julgado em 10/09/2019, dia subsequente ao término do prazo recursal”. 
    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento, ainda que sob a forma de recurso. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016)
    Ex positis, nada a prover.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int.. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente